Tribunal: TJES
Processo: 5042275-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042275-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ILDO GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por Ildo Gomes de Souza. Pleiteia nestes autos pedido de obrigação de fazer consistente na abstenção de cobrança e de interrupção do serviço de energia elétrica, em face de Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa, alegando, em resumo, que foi cobrado indevidamente do valor de R$5028,89 referente a refaturamento. Aduz, ainda, que pagou indevidamente a quantia de R$487,10 relativo a esse refaturamento. Assim, requer que seja declarada a inexistência do débito, que a Ré seja condenada a lhe restituir em dobro a quantia que alega ser indevida, bem como a lhe indenizar pelos danos morais que alega ter sofrido.”

2. A sentença recorrida julgou procedente o pedido de inexigibilidade do débito relativo ao refaturamento de consumo, apurado pelo TOI 9722041, no valor de R$5.124,39, indicado pela Requerida em sua defesa e julgou improcedente os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma.
In verbis
:
“Nesse diapasão, verifico que a concessionária pretende a cobrança pelo consumo referente ao período compreendido entre 25/04/2020 a 25/04/2023, através do critério da média dos três maiores consumo verificado nos 12 (doze) meses que antecederam a data de início da irregularidade, conforme cálculo de id 38859116. Contudo, em que pese a constatação da irregularidade, a concessionária de energia elétrica não conseguiu comprovar que houve, de fato, um consumo de energia maior do que o efetivamente registrado mediante fraude perpetrada pelo Autor. Não restou demonstrada nenhuma flutuação de consumo de modo a se concluir que referida irregularidade acarretava um consumo a menor, de forma a beneficiar o consumidor. Assim, diante da precariedade da prova de que tenha havido consumo a maior do que o efetivamente registrado, assim como não foi observado o contraditório e a ampla defesa na confecção do TOI, é nulo o débito cobrado pela concessionária.”.

5.
Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)